Tribunal: TJDFT
Processo: 0720477-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. PENHORA DE IMÓVEL. DESCONTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL ANTES DA EXECUÇÃO E PENHORA.

1. O recurso deve guardar relação com as razões da decisão impugnada, em homenagem ao princípio da dialeticidade, sob pena de ausência de pressuposto recursal. Destarte, as questões não examinadas na decisão agravada não merecem conhecimento.

2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está condicionada à presença de probabilidade do direito postulado, além de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. Em sede embargos de terceiro, mostra-se correta a decisão que indefere a desconstituição da penhora de imóvel, quando as provas carreadas aos autos não são suficientes para evidenciar que os embargantes possuíam a posse mansa e pacífica dos imóveis, tampouco se foram por eles adquiridos em data anterior à propositura da execução em que foi determinada a penhora.

4. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.